Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-58.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS. AUSENTES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração.
3. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.